Tribunal: TJBA
Processo: 8022243-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022243-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DAVI PEDRO DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022243-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do TJBA Paciente: Davi Pedro dos Santos Def. Pública: Bianca Moura Fantinato Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA Processo referência: 8000543-41.2025.8.05.0076 Relator: Des. Nilson Castelo Branco HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA (DEZOITO DIAS). INOCORRÊNCIA. OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SE SUBMETEM A CRITÉRIOS RÍGIDOS DE CONTAGEM, NEM POSSUEM A CARACTERÍSTICA DA FATALIDADE. EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO HÁ DE SER ANALISADO DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. CRIME DE ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL PRATICADO CONTRA IDOSO DE 76 ANOS E PORTE ESGUIO), QUE TOLERA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA, DESDE QUE INEXISTENTE DESÍDIA OU ABUSO NA CONDUÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PACIENTE QUE JÁ DESCUMPRIU MEDIDA PROTETIVA INSTITUÍDA EM FAVOR DA GENITORA. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA E DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA. 1. A Impetrante alega que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção uma vez que se encontra preso preventivamente há mais de 18 (dezoito) dias, sem oferecimento da Denúncia. O argumento, contudo, não merece acolhida. 2. De início, impende considerar que o direito de se ver processado em prazo razoável é constitucionalmente garantido e configura, inclusive, princípio norteador do processo penal. Entretanto, é cediço que os prazos processuais não se submetem a critérios rígidos de contagem, nem possuem a característica da fatalidade. Eventual excesso de prazo há de ser analisado diante das especificidades do caso concreto. 3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da sua ocorrência. 4. In casu, dos documentos que instruem o presente mandamus, notadamente das informações prestadas pela autoridade impetrada, afere-se que o Paciente está sendo acusado de crime hediondo, qual seja, tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 1º, I, da Lei n. 8072/1990), supostamente praticado contra idoso de 76 anos e de porte esguio. O Paciente tem contra si medidas protetivas instituídas a pedido de sua genitora, as quais já foram, inclusive, descumpridas pelo Paciente. Nota-se que, neste momento, não se verifica excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia, colhendo-se, nas informações, o compromisso e empenho do Juízo Impetrado no impulso do feito, não havendo desídia ou abuso na condução da prestação jurisdicional, ao menos neste estágio processual. 5. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “[a] razoável duração do processo, que não se traduz necessariamente em processo rápido ou célere, e melhor se exprime em processo sem dilações indevidas, não pode ser descontextualizada do caso criminal. Em lides complexas, envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, há que tolerar alguma demora na instrução. Os prazos processuais não são inflexíveis, devendo se amoldar às necessidades da vida” (STF: HC 107202 CE, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-152 DIVULG 06-08-2013 PUBLIC 07-08-2013). 6. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. ORDEM CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8022243-10.2025.8.05.0000, da Comarca de Entre Rios/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de Davi Pedro dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem para denegá-la, nos termos do voto do Relator.